Tribunal: TCU
Processo: 027.978/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17512/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 027.978/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernanda Lins Leal Uchoa de Lima (XXX.816.887-XX); Joao Sergio Beserra de Lima (XXX.075.181-XX); Marcio Akira Harada (XXX.808.039-XX); Paulo Estevao de Oliveira (XXX.882.591-XX); Renata Silva de Oliveira Valdevino (XXX.696.971-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Espacial Brasileira. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.